Tribunal: CARF
Processo: 13819.001107/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001107/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.907 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO DO IR NA FONTE.
Uma vez comprovada a retenção de imposto de renda na fonte, estes valores
devem ser considerados para recálculo do imposto de renda devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física,
referente ao ano-calendário 2006, por compensação indevida no valor de R$ 9.025,68 acrescido
de multa de mora R$ 1.805,13, além de juros de mora calculados R$ 906,17 calculados até
31/03/2008 (fl. 15.)
A fiscalização aponta na fl. 16 o que segue:

da DIRF onde se con
valores do IRRF no valor total de 9.025,68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001107/2008-68
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001107/2008-68

Devidamente notificado, o interessado apresentou impugnação de fl. 2 à 11,
alegando, em síntese:
a) cumpriu o disposto na intimação, com a apresentação de documentos originais
e cópias dos comprovantes de rendimentos em anexo (fls. 21 à 26), e se
apresenta indignado com a notificação de lançamento sob o fundamento de
que não teriam sido apresentados os documentos nela relacionados e que os
comprovantes de rendimentos apresentados não possuiriam respaldo em
DIRF;
b) o impugnante é prestador de serviço e faz sua declaração em conjunto com sua
esposa que não exerce nenhuma função que obtenha remuneração, o que
apresenta como justificativa para não oferecer rendimentos a declaração de
imposto de renda, uma vez que prejudica o enquadramento legal no que tange
o artigo 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.250/1995;
c) o contribuinte, na condição de exercer trabalho não assalariado, pagos por
Pessoa Jurídica, tem incidência de desconto do IR como aponta o artigo 620
do Decreto 3000/99 (RIR/1999);
d) o imposto retido de seus proventos laborais foi descontado dos valores
apurados em sua declaração, descaracterizando a infração cometida segundo a
fundamentação do lançamento;
e) ressalta que os valores retidos na fonte foram substanciados em documentos
emitidos pela Fonte Pagadora;
f) no último fundamento aponta que há tem respaldo legal sob o imposto retido,
tendo em vista que a responsabilidade de apresentar a Declaração do Imp

representantes de terceiros, devendo informar
todos os beneficiários que tenham sofrido retenção de impostos.
g) alega que não é compreensível o entendimento do Auditor Fiscal em penalizá-
lo por uma obrigação não cumprida pelas Fontes Pagadoras, uma vez que a
obrigação da entrega e recolhimento cabem a empresa que reteve os valores.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão no 16-43.209 – 16a Turma da DRJ/SP1, julgando improcedente a impugnação por
entender que não houve qualquer prejuízo à defesa e que a eventual existência de erro no
enquadramento legal não invalida o lançamento, nos casos em que a descrição dos fatos
for suficiente para a determinação da infração.
Irresignado com o v. acórdão no 16-43.209 – 16a Turma da DRJ/SP1, o Recorrente
interpôs recurso voluntário (fl. 48) para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais alegando, em síntese, os seguintes fatos:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001107/2008-68

a) o contribuinte entregou declaração de ajuste, ano calendário 2006, e somente
em 2008 foi apresentado os valores referidos a retenção do IRPF retido na
fonte;
b) apresentou uma série de documentos relacionados no termo de intimação
fiscal, procurou a Receita Federal e foi informado que deveria apresentar
somente os documentos referentes ao teor da intimação, portanto os informes
de rendimento fornecidos pelas empresas aonde prestou serviços, o que foi
devidamente cumprido;
c) apega-se ao artigo 87, inciso IV, §2o do RIR Decreto 3.000/1999, que apontam
os direito líquido e certo do contribuinte, e também alega que apresentou os
documentos que estão previstos no artigo.
d) aponta como contradição o fato do comprovante não referir-se à natureza do
rendimento, mas sim a ocupação e logo em seguida, o voto do acórdão afirma
que no caso em tela coincide a ocupação principal indicada pelo impugnante
em sua declaração.
e) há o atropelamento do artigo 717 do RIR 3.000/1999, por alegar que é culpa
do Recorrente o fato da fonte pagadora não ter recolhido o imposto retido,
desconsiderando os informes de rendimento apresentados.
É a síntese do necessário, passo o voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Relativamente à obrigação tributária da fonte pagadora de reter e recolher o
imposto de renda devido, é certo que, nos casos de omissão da fonte pagadora, quando esta não
proceder à retenção do imposto de renda, o contribuinte deve informar os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual nos campos próprios e, consequentemente, calcular e pagar o
imposto apurado.
No entanto, avaliando o suporte fático probatório trazido pelo Recorrente aos
autos do presente processo administrativo, percebe-se que os documentos juntados às fls. 23, 24
e 25 evidenciam a retenção na fonte, no valor de R$ 9.025,68.
Portanto, estes valores devem ser considerados pela Autoridade Fiscal de origem
ao proceder ao recálculo do imposto devido.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
restaurar a dedução do imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001107/2008-68

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital